Tribunal: TJDFT
Processo: 0705887-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705887-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA contra decisão de ID 114553377 dos autos de origem, proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, constata-se a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional almejada, restando prejudicado o agravo, uma vez que foi proferida sentença (ID 123068541), nos autos de origem, que julgou procedente, em parte, o pedido da agravante, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Retirem-se da pauta de julgamento. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 3 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora